Tribunal: TJMT
Processo: 1018679-77.2025.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1018679-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Responsabilidade dos sócios e administradores]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIA LUIZA BRANDAO - CPF: 432.830.738-05 (ADVOGADO), AGM AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 10.974.407/0001-73 (AGRAVADO), JULIANO GONCALVES MENDES - CPF: 245.891.698-86 (AGRAVADO), JOAO LUIZ BRANDAO - CPF: 068.117.158-80 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE SÓCIO. AUSÊNCIA DO NOME NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. TEMA 103 DO STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial, fundamentando-se na conformidade do acórdão recorrido com a tese firmada no Tema 103 do Superior Tribunal de Justiça. A controvérsia origina-se de execução fiscal na qual o Tribunal de origem afastou a responsabilidade do sócio em relação à CDA nº 4726/2016, por não constar seu nome no título executivo, mantendo-a quanto às CDAs nº 51/2015 e nº 5513/2015, nas quais figura expressamente como corresponsável.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que negou seguimento ao recurso especial merece reforma.

III. Razões de decidir

3. O acórdão recorrido aplicou corretamente a tese consolidada no Tema 103 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, quando o nome do sócio consta da Certidão de Dívida Ativa, presume-se sua legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, cabendo-lhe o ônus de demonstrar a inexistência das circunstâncias previstas no artigo 135 do Código Tributário Nacional.

4. A Corte de origem fundamentou adequadamente que o sócio está expressamente arrolado nas CDAs nº 51/2015 e nº 5513/2015, conferindo respaldo jurídico à sua inclusão no polo passivo da execução, enquanto na CDA nº 4726/2016 inexiste qualquer menção ao seu nome, justificando o afastamento de sua responsabilidade tributária quanto a este título específico.

5. A distinção promovida pelo Tribunal estadual entre as três certidões de dívida ativa revela análise criteriosa e individualizada de cada título executivo, em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não havendo que se falar em confusão entre institutos jurídicos distintos ou em violação ao artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilização tributária de sócio em execução fiscal pressupõe que seu nome conste da Certidão de Dívida Ativa, conforme tese firmada no Tema 103 do Superior Tribunal de Justiça, cabendo-lhe o ônus de demonstrar a inexistência das circunstâncias previstas no artigo 135 do Código Tributário Nacional. 2. A ausência do nome do sócio em título executivo específico justifica o afastamento de sua responsabilidade tributária em relação àquela certidão, sem que tal conclusão configure violação à legislação federal ou divergência jurisprudencial."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, "a"; CTN, art. 135, III; CPC/2015, arts. 1.021, 1.030, I, "b", e V.

Jurisprudência relevante citada: Tema 103/STJ (REsp n. 1.104.900/ES).

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL Nº 1018679-77.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNÍCIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

AGRAVADOS: AGM AGROINDUSTRIAL LTDA E OUTROS

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
MUNÍCIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao
recurso especial,
com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (
Tema 103 do STJ
).

O agravante argumenta que o caso dos autos não versa sobre a hipótese do Tema 103/STJ, pois o redirecionamento não foi pleiteado porque o nome do sócio constava da CDA nº 4726/2016 (até porque não consta), mas sim em razão da dissolução irregular da sociedade, constatada no curso da execução (id. 343493397).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 343707886.

Contrarrazões (id. 348875366).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de agravo interno interposto por
MUNÍCIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao
recurso especial,
com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (
Tema 103 do STJ
).

Em resumo, o agravante interpôs recurso especial com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido no id. 292588366. Alegou violação ao art. 135, III, do Código Tributário Nacional
.

Consta no v. acórdão recorrido que o nome do sócio está expressamente arrolado nas CDAs n. 51/2015 e n. 5513/2015, as quais lastreiam a execução, justificando sua inclusão no polo passivo da demanda executiva, legitimando, por conseguinte, a sua responsabilização, ainda que por fundamento diverso daquele inicialmente invocado.

Todavia, na CDA n. 4726/2016 não há menção ao seu nome, o que afasta o vínculo jurídico com o correspondente crédito e acarreta a ausência de sua responsabilidade tributária em relação ao referido título executivo.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Capítulo 1 – Da sistemática dos recursos repetitivos. Tema nº 103 do STJ.

Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega ofensa ao artigo 135, III, do CTN, sob o argumento de que “
A Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, em decisão equivocada, deu parcial provimento ao recurso para afastar a responsabilidade do sócio em relação à mencionada CDA, sob o fundamento de que a inclusão do nome do sócio no título executivo seria condição sine qua non para sua responsabilização, confundindo a hipótese dos autos com a tese firmada no Tema 103/STJ.
”.

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento do REsp n. 1.104.900/ES, representativos da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº 103, firmou a seguinte tese:
Se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”.

O acórdão recorrido, por sua vez, consignou:

Da análise dos autos, constata-se que a responsabilização dos sócios/representantes legais da empresa executada encontra-se devidamente formalizada nas certidões de dívida ativa n. 51/2015 e n. 5513/2015 que instruem a presente execução fiscal. [...]

Por outro lado, a certidão de dívida ativa n. 4726 aponta exclusivamente o devedor principal, sem qualquer menção a sócios ou corresponsáveis.

Por certo, consoante dispõe o ordenamento jurídico, referidas CDAs gozam de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos da legislação aplicável, incumbindo aos corresponsáveis apontados o ônus de demonstrar a inexistência de vínculo de responsabilidade, consoante disciplina o artigo 135 do Código Tributário Nacional — o que, no presente caso, não se verificou.

[...]

Do exame dos autos, extrai-se que o agravante JULIANO GONÇALVES MENDES está expressamente arrolado nas CDAs n. 51/2015 e n. 5513/2015, as quais lastreiam a execução em trâmite. Tal circunstância confere respaldo jurídico à sua inclusão no polo passivo da demanda executiva, legitimando, por conseguinte, a sua responsabilização, ainda que por fundamento diverso daquele inicialmente invocado.

Diversamente, no tocante à CDA n. 4726/2016, inexiste qualquer menção ao nome do referido agravante, o que revela a ausência de vínculo jurídico direto com o crédito nela consignado, tornando, portanto, plausível o afastamento de sua responsabilidade tributária em relação ao referido título executivo.

Por fim, ainda que a Lei Municipal n. 699/01, em seu artigo 247, exija a indicação do endereço do coobrigado na CDA, é certo que tal formalidade, por si só, não acarreta a nulidade do título executivo. Isso porque a jurisprudência dos Tribunais Superiores, consolidada por meio da Súmula n. 392/STJ, admite a correção de vícios formais do título executivo tributário por meio de emenda ou substituição até a sentença nos embargos à execução, vedada, contudo, a alteração do sujeito passivo.

Com efeito, a ausência de indicação do domicílio do corresponsável não compromete a presunção de certeza e liquidez da CDA, sobretudo quando se está diante de crédito oriundo de obrigação tributária decorrente do ISSQN, cuja hipótese de incidência repousa na efetiva prestação de serviços, e não na propriedade imobiliária, como ocorre com o IPTU.

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil
.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
se denota
que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 103/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do recurso especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026